Tribunal: STF
Processo: AI 472641
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-02
Data de publicação: 2004-03-02

Ementa:
EMENTA: MATÉRIA TRABALHISTA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO, QUE SE RESTRINGIU AO EXAME DO CABIMENTO DE RECURSO DE SUA
COMPETÊNCIA.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que
não enseja apreciação em recurso extraordinário. Ademais, o acórdão
se encontra suficientemente fundamentado, tendo sido conferida à
parte a prestação jurisdicional adequada, embora em sentido
contrário aos seus interesses.
Agravo desprovido.